Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. roubo majorado. materialidade e autoria. comprovação. emprego de arma de fogo. firme declarações das vítimas. dosimetria. maus antecedentes. configuração. pena-base. quantum de aumento. manutenção. multirreincidência. fração de exasperação. adequação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do referido diploma normativo.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para a condenação do réu EDMAR; (ii) avaliar a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, considerando a ausência de apreensão do objeto e a possibilidade de uso de simulacro; (iii) verificar se a valoração negativa dos antecedentes criminais de EDMAR, baseada em condenação antiga, foi devidamente fundamentada; (iv) examinar se as frações aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria das penas dos réus foram excessivas e carecem de fundamentação adequada.
III. Razões de Decidir
3. A condenação pelo delito de roubo majorado fundamenta-se em provas robustas, como os relatos coerentes das vítimas, o reconhecimento fotográfico compatível com as características do acusado e o laudo papiloscópico que confirma as digitais do réu no veículo usado na empreitada criminosa, não prosperando o pleito absolutório.
4. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras das vítimas indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à Defesa comprovar o uso de mero simulacro, nos termos artigo 156, do Código de Processo Penal.
5. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Ante a aplicação do critério intermediário, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mostra-se incabível o pedido de alteração apresentado. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 1949161, 0001638-57.2018.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 7/12/2024; TJDFT, Acórdão 1840105, 0707056-32.2023.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024, DJe 9/4/2024; STJ, HC no 526.057/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 26/11/2019, DJe 3/12/2019; STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1933547, 0714806-09.2023.8.07.0006, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1777463, 0729327-76.2020.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023, PJe 11/11/202; TJDFT, Acórdão 1401296, 00141314320168070003, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/2/2022, PJe 17/3/2022.